Tribunal: TJDFT
Processo: 0003552-15.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0003552-15.2016.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: WILSON FERREIRA DE SOUSA, CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA RECORRIDO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão ID 45313486, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido de homologação de acordo constante da petição ID 45935823. I. Brasília, 27 de abril de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito